Tribunal: TRF3
Processo: 5001859-45.2021.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
39/1006)

5001859-45.2021.4.03.6002

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001859-45.2021.4.03.6002

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: DOUGLAS POLICARPO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA DOS SANTOS MARTINS - MS19450-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER-DEVER ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR EVIDENTE. DISCRICIONARIEDADE NA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da União à instauração de processo administrativo disciplinar em face de dirigentes de instituição federal de ensino, sob o fundamento de omissão na apuração de suposta irregularidade consistente na edição de orientações administrativas que deixaram de considerar atividades de orientação de trabalho de conclusão de curso como encargo de jornada. O apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, por decisão surpresa e por ausência de fundamentação, bem como defende a existência de dever legal de instauração do PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por decisão surpresa ou por não apreciação das teses deduzidas; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode ser compelida judicialmente a instaurar processo administrativo disciplinar diante de alegação de irregularidade que não configura, em tese, infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e enfrenta os pontos controvertidos, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional, conforme precedentes do STJ.

4. Não há decisão surpresa, pois o juízo decide dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado, adotando fundamento jurídico compatível com a controvérsia estabelecida nos autos.

5. A instauração de processo administrativo disciplinar exige a presença de indícios de infração disciplinar, cabendo à autoridade administrativa avaliar a existência de justa causa para a apuração.

6. A controvérsia narrada refere-se à discordância quanto à validade de ato normativo interno relacionado à distribuição de encargos de jornada docente, e não à prática de conduta tipificada como infração disciplinar na Lei no 8.112/1990.

7. O ordenamento jurídico determina o arquivamento da denúncia quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, nos termos do art. 144, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990.

8. A utilização da via judicial para compelir a instauração de PAD, com o objetivo indireto de questionar a legalidade de ato administrativo normativo, revela inadequação do meio eleito, devendo eventual insurgência voltar-se diretamente contra o ato impugnado.

9. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais e a orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública somente está obrigada a instaurar processo administrativo disciplinar quando presentes indícios de infração disciplinar, cabendo à autoridade competente avaliar a configuração dos pressupostos legais. 2. A discordância quanto à validade de ato administrativo normativo não configura, por si só, infração disciplinar apta a justificar a instauração de PAD. 3. Não há nulidade da sentença quando o juízo enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e decide nos limites do pedido, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 144 e parágrafo único; CPC, arts. 9o, 10 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.265/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.03.2018; STJ, REsp 1.667.456/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; STJ, REsp 1.696.273/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19.10.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001859-45.2021.4.03.6002

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: DOUGLAS POLICARPO

ADVOGADO do(a) APELANTE: CASSIA DOS SANTOS MARTINS - MS19450-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS POLICARPO contra sentença que julgou improcedente o pedido de que a União abrisse processo administrativo

As razões da apelação são: nulidade da sentença por ferir o devido processo legal e adotar na sentença tese que não foi debatida entre as partes, por não apreciar as teses trazidas pelo autor e por não ser suficientemente fundamentada.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Preliminarmente, rejeito a nulidade suscitada pela agravante, eis que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, constando do pronunciamento judicial impugnado fundamentação bastante para a resolução dos pontos controvertidos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.666.265/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2018; STJ, REsp 1.667.456/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2017; REsp 1.696.273/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.

Com relação às alegações de que a sentença seria nula por adotar tese que não foi debatida entre as partes e por não apreciar as teses trazidas pelo autor, algumas considerações devem ser feitas.

Verifico que o autor, em sua inicial, narrou que protocolou em 2013 um pedido de providências junto ao então reitor da UFGD solicitando que os trabalhos de conclusão de curso (TCC) fossem considerados como encargo de jornada, eis que a então diretora e o pró-reitor de gestão de pessoas da instituição haviam editado documento afirmando que orientações de TCC não contavam como encargos, o que o autor considera ilegal. Relata que nada foi feito pelo reitoria da instituição quanto a isso.

A presente ação foi proposta com o objetivo de que a Administração fosse compelida a instaurar processo administrativo disciplinar contra a diretora e o pró-reitor de gestão de pessoas, para apurar fato supostamente irregular, a saber: a alteração das diretrizes sobre os encargos de jornada. Destaca o autor que “a causa de pedir inicial, reforçada na réplica, pautou-se firme na necessidade de instauração de processo disciplinar em face da omissão da Administração em apurar as irregularidades apontadas” (id 341028087 - Pág. 2).

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundando-se na tese de que a Administração não poderia ser compelida a instaurar processo administrativo, pois uma vez ciente dos fatos, caberia à própria deliberar pelo cabimento de tal instauração.

Não há nulidade na sentença ao assim decidir. Confrontando-se a causa de pedir da inicial e os fundamentos usados pelo juiz de piso, verifica-se congruência a adstrição entre o pedido e a decisão, que adotou razão de decidir contrária aos interesses do autor, mas não desbordou dos limites discutidos na lide.

A tese do autor de que a UFGD estaria descumprindo obrigação legal de abrir processo administrativo disciplinar encontra óbice evidente ao seu acolhimento quando se tem em mente que cabe à autoridade administrativa, e não ao Poder Judiciário, deliberar pela existência de indícios que demandem a apuração de infração disciplinar de seus servidores.

Dos documentos colacionados aos autos, fica claro que a insurgência do autor não se refere a qualquer infração elencada na Lei no 8.112/1990, mas sim discordância com relação a determinações feitas com relação ao cumprimento de jornada de trabalho pelos professores.

Para discutir se o ato normativo editado alterando as orientações dos encargos de jornada dos docentes era ou não válido, a via adequada é discutir o mérito das alterações promovidas à luz das normativas pertinentes, de modo a combater o ato em si – e não, por via oblíqua, procurar imputar infração disciplinar aos agentes que editaram tal ato.

Nesse sentido é o parágrafo único do art. 144 da Lei no 8.112/1990:

Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

Portanto, não fugiu a sentença ao seu dever de decidir a lide em seus termos. O autor alega que haveria dever da Administração em instaurar PAD, porém o juízo decidiu que não há. Não foi ventilada na sentença qualquer tese inovadora que configure decisão surpresa vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Em vista trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE COMPELIR A ADMINISTRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER-DEVER ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR EVIDENTE. DISCRICIONARIEDADE NA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da União à instauração de processo administrativo disciplinar em face de dirigentes de instituição federal de ensino, sob o fundamento de omissão na apuração de suposta irregularidade consistente na edição de orientações administrativas que deixaram de considerar atividades de orientação de trabalho de conclusão de curso como encargo de jornada. O apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, por decisão surpresa e por ausência de fundamentação, bem como defende a existência de dever legal de instauração do PAD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, por decisão surpresa ou por não apreciação das teses deduzidas; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode ser compelida judicialmente a instaurar processo administrativo disciplinar diante de alegação de irregularidade que não configura, em tese, infração disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e enfrenta os pontos controvertidos, não se confundindo decisão contrária ao interesse da parte com negativa de prestação jurisdicional, conforme precedentes do STJ.

4. Não há decisão surpresa, pois o juízo decide dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado, adotando fundamento jurídico compatível com a controvérsia estabelecida nos autos.

5. A instauração de processo administrativo disciplinar exige a presença de indícios de infração disciplinar, cabendo à autoridade administrativa avaliar a existência de justa causa para a apuração.

6. A controvérsia narrada refere-se à discordância quanto à validade de ato normativo interno relacionado à distribuição de encargos de jornada docente, e não à prática de conduta tipificada como infração disciplinar na Lei no 8.112/1990.

7. O ordenamento jurídico determina o arquivamento da denúncia quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, nos termos do art. 144, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990.

8. A utilização da via judicial para compelir a instauração de PAD, com o objetivo indireto de questionar a legalidade de ato administrativo normativo, revela inadequação do meio eleito, devendo eventual insurgência voltar-se diretamente contra o ato impugnado.

9. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é devida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais e a orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Administração Pública somente está obrigada a instaurar processo administrativo disciplinar quando presentes indícios de infração disciplinar, cabendo à autoridade competente avaliar a configuração dos pressupostos legais. 2. A discordância quanto à validade de ato administrativo normativo não configura, por si só, infração disciplinar apta a justificar a instauração de PAD. 3. Não há nulidade da sentença quando o juízo enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia e decide nos limites do pedido, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.112/1990, art. 144 e parágrafo único; CPC, arts. 9o, 10 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.666.265/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.03.2018; STJ, REsp 1.667.456/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2017; STJ, REsp 1.696.273/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a Seção, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão